Tribunal: TJMT
Processo: 1040297-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040297-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ACYR PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.326.421-91 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCD) – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – TERMO INICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – AÇÃO DE INVENTÁRIO SUSPENSA – IMÓVEL RURAL OBJETO DE AÇÃO DISCRIMINATÓRIA – COBRANÇA DE MULTA PELA ABERTURA DE INVENTÁRIO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – DECORRIDO MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, INCISO I, DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a prolação da sentença de homologação da partilha é que possibilita a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação.

2.

O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Otávio Vinicius Affi Peixoto, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o

1040297-57.2022.8.11.0041, ajuizada por ACYR PEREIRA DA SILVA, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 193837656):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c TUTELA DE URGÊNCIA manejada por ACYR PEREIRA DA SILVA em desfavor da Fazenda Pública Estadual em que busca a nulidade da CDA 2020126578.

Aduz a parte autora que o Estado de Mato Grosso, por suposta falta de recolhimento de ITCMD e descumprimento do prazo para abertura de inventário, cobra o valor de R$ 17.138.890,93 (dezessete milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e noventa reais e noventa e três centavos), sendo o crédito constituído definitivamente em 29/05/2019.

Sustenta preliminarmente a decadência do direito de lançar o referido crédito, aduzindo que independente do fato gerador (causa mortis ou doação) o crédito se encontrava prescrito por ocasião de seu lançamento.

E no mérito argumenta que há divergência na formação da CDA, uma vez que, ora a Fazenda Estadual classifica o fato gerador como causa mortis, ora como doação, o que geraria nulidade do lançamento por imprecisão na caracterização da infração cometida, bem como sua ilegitimidade passiva, inexistência de fato gerador pois o imóvel citado no Inventário não tem a propriedade ou posse ainda reconhecida.

Tutela de urgência concedida para determinar que a parte requerida se abstivesse de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito e, caso já tivesse incluído, a exclusão dos referidos órgãos.

Por sua vez a Fazenda Estadual contestou a inicial, sustentando a ausência de vícios na CDA, a legitimidade do crédito em relação à cobrança do ITCMD.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Consta dos autos que o requerido manejou a Execução Fiscal 1026202-90.2020.8.11.0041, visando o recebimento da CDA 2020126578.

No ID 115399289 o autor impugnou a contestação, informou que em demandas em face de seus irmãos, em igual situação jurídica e com mesmo fato gerador, teriam algumas delas sido procedentes em razão do cancelamento da CDA pelo Estado de Mato Grosso, dentre elas 1039688-74.2022.8.11.0041 – Arlete Pereira da Silva, 1040236-02.2022.8.11.0041 - Eder Pereira da Silva.

Instada a se manifestar nesse particular, a Fazenda quedou-se inerte.

Pois bem.

Observando a CDA 2020126578, verifico que as infrações que geraram o crédito são: 18.1.3 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD - LEI 5421/88 e : 18.3.3 - DATA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL.

Quanto a falta de recolhimento de ITCMD é imperioso consignar que o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é uma espécie de tributo de competência estadual e distrital, incidente sobre a transmissão de bens e direitos recebidos pelos herdeiros e legatários, e, também, na doação de quaisquer bens ou direitos a terceiros (art. 155, inc. I, §1o, CF/88), e tem como fato gerador a transmissão de bens causa mortis ou a doação a qualquer título, bem como a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN).

Ocorre que o Inventário 0002130-82.1985.8.11.0041 atualmente se encontra suspenso, aguardando a finalização de Ação Discriminatória.

Como é sabido, o ITCMD é tributo lançado por homologação, ou seja, todo o procedimento é efetuado pelo contribuinte, sendo que este identifica o fato gerador, calcula o valor a ser recolhido, efetua o pagamento, e comunica a Fazenda Pública, sendo que esta deve, então, homologar, ou não, a operação realizada.

O ITCMD, no Estado de Mato Grosso, possui como diretriz a Lei Estadual no 7.850/2002, e nesta oportunidade é imperioso observar o que regula os artigos 4o, da referida legislação. Assim, confira-se:

Art. 4o Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

Assim, o fato gerador do ITCD é a transmissão da propriedade em razão da morte e a formalização da transmissão, em regra, ocorre no processo de inventário, em que são identificados os herdeiros, “o imposto é lançado pela autoridade competente e pago pelos interessados”.

Como consequência à luz da documentação anexada à inicial, conclui-se que efetivamente não houve fato gerador para o lançamento do tributo, tendo em vista a ausência de finalização do processo de inventário e a consequente partilha dos bens.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. (...) 2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. 3. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil),
a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos"
a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF. 4.
O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento
(cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011). 5.
Pelas características da transmissão causa mortis, não há como exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento mais complexo.
6. Recurso Especial não provido. (STJ. REsp 1.660.491/RS. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Julgado em 25/09/2018. DJe de 16/06/2017 – sem grifos no original)

ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXIGIBILIDADE DO ITCMD. Insurgência dos autores contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do ITCMD e cancelamento dos protestos.
ITCMD devido somente após a sentença homologatória da partilha (art. 659, § 2o, CPC). Incabível exigir dos requerentes o pagamento do imposto nesse momento.
Alienação do imóvel em si que visa a possibilitar a conclusão do procedimento judicial e posterior partilha com o pagamento do ITCMD. Decisão reformada para suspender a exigibilidade até a lavratura do formal de partilha e determinar o cancelamento dos protestos. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22115089520188260000 SP 2211508-95.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 06/11/2018, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2018)

Quanto a data de abertura do inventário posterior ao prazo legal (infração 18.3.3), verifico que o fato gerador ocorreu em 01/1999, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os artigos 144 e 173, I, ambos do CTN

Analisando os autos, especificamente a CDA juntada pela parte requerente (102058533, pag. 3), observo que o fato gerador ocorreu em 01/1999, e a constituição do crédito ocorreu em 29/05/2019.

Assim, sendo o início da contagem do prazo decadencial em 01.01.2000 (“do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, art. 173, I CTN), temos que a fazenda teria até 31.12.2006 para a constituição definitiva do crédito, mas somente o fez em 29/05/2019, sendo, portanto, os créditos abrangidos pela decadência.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – ICMS – HOMOLOGAÇÃO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA

DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN -

APELO DA PARTE PROVIDO – APELO DO ESTADO PREJUDICADO – Quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN). Cito Súmula 555 – STJ: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”. 2.
Consoante ao próprio art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência.
Recurso de Apelação Provido. 3. Quanto ao Apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual, que versava exclusivamente acerca dos honorários sucumbenciais, constata-se de maneira inequívoca a sua prejudicialidade, diante do provimento do recurso da parte ex adversa. (N.U 0006356-97.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na petição inicial, para reconhecer a nulidade da CDA 2020126578, e por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, translade-se a presente sentença para os autos da execução fiscal correlata (1026202-90.2020.8.11.0041) e arquive-se ambos os autos com as cautelas de praxe.

Int.

Juiz
OTÁVIO PEIXOTO
”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 193837660).

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto:
“(...) não é possível identificar os alegados vícios na constituição do crédito tributário, de inexistência de fato gerador, vício na identificação da matéria tributável, inexistência de infração, imprecisão na caracterização da infração, ilegitimidade passiva, inexistência de partilha ou sobrepartilha (não identificação de patrimônio a ser partilhado), erro no procedimento de arbitramento de avaliação de imóvel, ausência de contraditório ou ampla defesa, nos documentos produzidos.”,
uma vez que o contribuinte teve a oportunidade de impugnar o débito, no prazo legal, no âmbito administrativo, contudo, não o fez, assim.

De outro lado, sustenta que:
“(...) O Aviso de Cobrança Fazendário no 144862/337/76/2019, que deu origem ao débito inscrito em dívida ativa e cobrado judicialmente, foi devidamente tipificado como falta de recolhimento de ITCD (artigo 20, inciso I, da Lei no 7.850/2002) apurado no
e-process
no 5121738/2014 e multa pelo atraso na abertura do inventário (artigo 25, inciso I, da Lei no 7.850/2002).”

Acrescenta, ainda, que:
“(...) o processo administrativo de apuração do imposto foi aberto em decorrência de apresentação, pela Inventariante, de GIA-ITCD, o que põe pá de cal nas alegações do Autor no sentido de que o fato gerador não teria ocorrido.”

Aduz que
“ausente à ocorrência da decadência do direito de constituir o crédito tributário referente ao Imposto de Transmissão
Causa Mortis
oriundo da partilha dos bens deixados por José Honório da Silva, necessária a manutenção do crédito”.

Quanto à multa de 20% (vinte por cento) do tributo pelo descumprimento do prazo previsto para abertura do inventário, argumenta que:
“(...) O valor de R$ 650.993,95 se refere a multa pelo atraso na abertura do inventário, pois o primeiro óbito ocorreu em 08/11/1976 e a abertura do inventário, de acordo com as primeiras declarações, ocorreu em 11/07/1977, portanto, a mais de 180 dias do óbito.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:
“(...) o
conhecimento e provimento
do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. decisão, de
modo que
sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos vertidos na inicial, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e dos ônus sucumbenciais.”

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, e a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal (ID. 193837663).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a presente ação anulatória ajuizada por ACYR PEREIRA DA SILVA.

O fato jurídico-processual revela
que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
09.06.2020,
a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1026202-90.2020.8.11.0041,
em desfavor de ACYR PEREIRA DA SILVA, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da infração n.o 18.1.3 – “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD - LEI 5421/88” e da infração n.o 18.3.3 – “DATA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL”, inscritos na Certidão de Dívida Ativa – CDA n.o 2017474458, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 11.024.380,30 (onze milhões e vinte e quatro mil e trezentos e oitenta reais e trinta centavos).

Como cediço, o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD) é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão
causa mortis
e a doação de quaisquer bens ou direitos, estando compreendidos em sua incidência os bens que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges, a um dos conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão.

Por sua vez, da análise do
processo administrativo tributário n.o 5121738/2014
(ID. 193836280 ao ID. 193836283), pode-se concluir que os fatos geradores do referido imposto são óbitos de JOSÉ HONÓRIO DA SILVA, ocorrido em 08.11.1976, e de NAIR PEREIRA DA SILVA, cônjuge sobrevivente, que veio a falecer em 25.04.1995, bem como a operação de inventário/arrolamento do bem imóvel rural, denominado “FAZENDA HONÓRIO”, localizado na Gleba Divisa Cristalino, no Município de Novo Mundo, MT.

O ESTADO DE MATO GROSSO arrazoa, ainda, que:
“(...) para apuração do imposto para o fato gerador do óbito de José Honório, este valor foi dividido pela metade, devido ao desconto da meação da cônjuge sobrevivente à época, e dividido por sete herdeiros, resultando em quotas de R$ 54.249.496,40, que sofreram a incidência de 2% de tributação, gerando o imposto de R$ 1.084.989,93R, para cada herdeiro. (Fato Gerador: 11/1976; Dispositivo Legal aplicável: Arts. 111 e 118 da Lei no 3.479/1974, que fixa a alíquota em 2%.)

Já para apuração do imposto referente ao fato gerador do óbito de Nair Pereira (a viúva), sua metade foi dividida por sete herdeiros, resultando em quotas de R$ 54.249.496,40, que sofreram a incidência de 4% de tributação, gerando o imposto de $ 2.169.979,86, para cada herdeiro. (Fato gerador: 25/04/1995; Dispositivo Legal: Art. 4o da Lei no 5.421/1998, que fixa a alíquota em 4%.)”
(
sic
– contestação disponível no ID. 193836297 - Pág. 12).

No que tange aos demais beneficiários/herdeiros, vê-se que foram ajuizadas, no dia
20.05.2020
, as ações de
execução fiscal n.o 1021889-86.2020.8.11.0041
(ARLETE PEREIRA da SILA NASCIMENTO);
1021772-95.2020.8.11.0041
(DOUGLAS PEREIRA da SILVA);
1021919-24.2020.8.11.0041
(EDER PEREIRA DA SILVA),
1021891-56.2020.8.11.0041
(ARLENE HONÓRIO DA SILVA ALMEIDA),
1021895-93.2020.8.11.0041
(AID HONÓRIO DA SILVA) e
n.o 1000674-02.2020.8.11.0026
(WEIMAR PEREIRA DA SILVA), pela suposta falta de recolhimento de ITCMD e descumprimento do prazo para abertura de inventário, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 e na Vara Única da Comarca de Arenápolis.

Da mesma forma, por dependência, apresentadas as
ações anulatórias de débito fiscal n.o 1039688-74.2022.8.11.0041
(ARLETE PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO),
1039759-76.2022.8.11.0041
(DOUGLAS PEREIRA DA SILVA),
1040236-02.2022.8.11.0041
(EDER PEREIRA DA SILVA),
1032828-57.2022.8.11.0041
(ARLENE HONÓRIO DA SILVA ALMEIDA),
1037124-25.2022.8.11.0041
(AID HONÓRIO DA SILVA) e
n.o 1000962-76.2022.8.11.0026
(WEIMAR PEREIRA DA SILVA), em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 e na Vara Única da Comarca de Arenápolis.

Desse modo, tal como consignado pela parte autora, ora apelada, verifica-se que:
“(...) o processo administrativo objeto da ação gerou 7 (sete) execuções individuais, para cada irmão, pelos mesmos fundamentos. Ocorre que em 6 (seis) deles), o próprio Apelante reconheceu seu erro e o direito dos autores
e cancelou administrativamente, durante o decorrer das ações anulatórias, as CDAs que embasaram as execuções fiscais
.”
(cf. contrarrazões de ID. 193837663 - Pág. 9).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a transmissão da herança ocorre com a abertura da sucessão, o que não se confunde com a exigibilidade do ITCMD, que depende da apuração do valor do tributo, mediante avaliação dos bens, de acordo com o entendimento da Súmula n.o 114, do STF.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE SUMÁRIO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONFLITO DE NORMAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC.

1. Trata-se, na origem, de recurso de Apelação contra sentença homologatória de partilha de bens, proferida sob o rito de arrolamento sumário, que determinou "a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública, sem a prévia comprovação de quitação do ITCD e de outros tributos eventualmente existentes".

2. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

3. Inicialmente, cabe registrar que os arts. 663 e 664 do CPC constituem mera reprodução de dispositivos idênticos que constavam no CPC/1973, razão pela qual não procede a assertiva do ente público, de que a entrada em vigor do novo diploma normativo conferiu tratamento prejudicial à Fazenda Pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis.

5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento.

6. Diferentemente, em relação à expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC revogado. Com efeito, no CPC/1973, o art. 1.031, § 2o, registrava que a expedição do formal de partilha somente seria feita depois de transitada em julgado a sentença de homologação e, ao mesmo tempo, fosse verificado pela Fazenda Pública o pagamento de todos os tributos.

7. O art. 659, § 2o, do atual CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens.

8. O Tribunal distrital conferiu interpretação literal para aplicar a regra do art. 659, § 2o, do CPC de 2015, afirmando que o aparente conflito com o art. 192 do CTN e com o art. 31 da LEF se resolve segundo o critério cronológico (lei posterior revoga a anterior), particularmente com base na premissa de que a norma do Código Tributário Nacional versa sobre Direito Processual, não reservado ao campo da Lei Complementar (art. 146, III, da CF/1988), razão pela qual não há inconstitucionalidade no tratamento conferido pelo atual CPC.

9. Portanto, no Recurso Especial, a tese defendida é de que o art. 659, § 2o, do CPC invadiu tema relacionado às garantias do crédito tributário, o que revela que a controvérsia possui fundamento constitucional, devendo ser resolvida por meio do Recurso Extraordinário interposto pelo ente público.

10. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à infringência ao art. 1.022, II, do CPC, e, nessa parte não provido. (REsp 1832054/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/10/2019, DJe de 11/10/2019)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas transmissões
causa mortis
, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

3. Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF.

4. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011).

5. Pelas características da transmissão causa mortis, não há como exigir o imposto antes do reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento mais complexo.

6. Recurso Especial não provido. (REsp 1.660.491/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO - ITCMD. INOBSERVÂNCIA PELO SUJEITO PASSIVO DE ATOS INDISPENSÁVEIS A ELABORAÇÃO DO LANÇAMENTO. TERMO INICIAL PARA O LANÇAMENTO DO TRIBUTO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. PRECEDENTES.

1. O inventário tramitou no Estado de São Paulo (Comarca de Araçatuba) e não há nenhuma comprovação de que foi dada à Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso do Sul oportunidade para verificar o pagamento dos tributos decorrentes da sentença de homologação de partilha, na forma prevista no art. 1.031, § 2o, do CPC. Desta forma, não cumpriu o recorrente com suas obrigações legais de informar o Fisco para a realização do lançamento do ITCMD.

2
. Conforme orientação desta Corte, "enquanto não homologado o cálculo do inventário, não há como efetuar a constituição definitiva do tributo, porque incertos os valores inventariados sobre o qual incidirá o percentual da exação, haja vista as possíveis modificações que os cálculos sofrerão ante questões a serem dirimidas pelo magistrado, nos termos dos arts. 1.003 a 1.011 do CPC" (AgRg no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Marins, Segunda Turma, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011)
No mesmo sentido: AgRg no AREsp 396.457/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, DJe 09/12/2013; AgRg no REsp 1274227/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012.

3. Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 114/STF: "O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo".
4. Agravo regimental não provido. (SAgRg no RMS n. 40.958/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 9/9/2015) (grifo nosso)

Nessa perspectiva, cabe ratificar a conclusão do juiz sentenciante de
que:
“(...) efetivamente não houve fato gerador para o lançamento do tributo, tendo em vista a ausência de finalização do processo de inventário e a consequente partilha dos bens.”
(ID. 193837656).

Assim, se não houve a transmissão do bem para o herdeiro/apelado, porquanto o imóvel rural, objeto do inventário, também, é alvo da Ação Discriminatória n.o 4.590/76, em trâmite na 1a Vara da Justiça Federal de Cuiabá, MT, não há falar na ocorrência do fato gerador do imposto e/ou na exigibilidade do tributo em questão.

Registra-se, por oportuno, que a parte apelante reconhece que:
“(...) remanesce ambiguidade sobre a propriedade do imóvel, e a possível relação existente entre o de cujus, Sr. José Honório da Silva e a organização Colíder Melhoramentos, mormente a possível confusão patrimonial entre ambos (...)”

(sic
– recuso de apelação de ID. 193837661 – Pág. 13).

A propósito, sobre o fato gerador do referido imposto, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO POBATÓRIA – DESNECESSÁRIA – IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDA DO DE CUJUS – BEM NÃO PARTILHADO – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO FATO GERADOR DO ITCD – SENTENÇA QUE CANCELA A CDA E EXTINGUE A EXECUÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO NA SEARA RECURSAL (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a matéria não demanda dilação probatória pode ser suscitada e analisada por meio da exceção de pré-executividade.

O Imposto de Transmissão Causa Morte ou Doação (ITCMD) é um tributo de competência dos Estados, cujo fato gerador é a transmissão causa morte ou doação de quaisquer bens ou direitos, conforme prevê o artigo 155, I, da Constituição Federal e artigos 35 do Código Tributário Nacional.

Nos termos da súmula n.o 114 do STF “o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo”.

Se a transmissão do bem imóvel causa mortis não se consolidou, sendo o bem adjudicado em execução fiscal movida contra o espólio, o fato gerador do ITCD não ocorreu.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

(N.U 1013463-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 04/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECOLHIMENTO DO ITCMD – NECESSIADDE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS BENS – FATO GERADOR – VALOR DOS BENS E DIREITOS – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – RECURSO PROVIDO.

Embora a herança seja transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros, para que sejam apurados os fatos geradores.

O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento. Precedentes.

(N.U 1004200-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)(grifo nosso)

Além disso, em relação à infração n.o 18.3.3 (DATA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL), consta da CDA (ID. 193836279) que o fato gerador ocorreu em 01/1999, e a constituição do crédito ocorreu somente em 29.05.2019, de modo que o crédito tributário foi fulminado pela decadência
.

Isso porque, como bem assinalado pelo juízo
a quo
:
“(...) sendo
o início da contagem do prazo decadencial em 01.01.2000 (“do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, art. 173, I, CTN), temos que a fazenda teria até 31.12.2006 para a constituição definitiva do crédito, mas somente o fez em 29/05/2019, sendo, portanto, os créditos abrangidos pela decadência”

Logo, a despeito da alegação da Fazenda Pública de que não se reconhece a existência de justo motivo capaz de descaracterizar a mora dos herdeiros em proceder à abertura do inventário, da mesma forma, não justificada a demora na constituição do crédito.

Assim, se mostra escorreita a sentença que reconheceu a inocorrência do fato gerador do ITCMD, bem como a decadência da multa cobrada na CDA n.o 2020126578, e julgou procedente a presente ação anulatória.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 08% (oito por cento), nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024